Tribunal: CARF
Processo: 10580.725771/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.725771/2018-11
ACÓRDÃO
2101-003.374 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
VITALMED - SERVICOS DE EMERGENCIA MEDICA LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2015 a 31/12/2016
RECURSO DE OFÍCIO NÃO CONHECIDO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE.
PORTARIA MF No 02, DE 17 DE JANEIRO DE 2023. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF No 103.
A Portaria MF n.o 02, de 17 de janeiro de 2023, majorou o limite de alçada
para interposição de Recurso de Ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais), e que revogou o valor de R$2.500.000,00 (dois milhões
de reais), estabelecido na Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017.
Nos termos da Súmula CARF n.o 103, para fins de conhecimento de Recurso
de Ofício, o limite de alçada vigente deve ser verificado na data de sua
apreciação em segunda instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso de Ofício.
Sala de Sessões, em 9 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.374 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725771/2018-11
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício interposto contra o Acórdão no 02-101.388, proferido
pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG),
tendo como interessada VITALMED - SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA MÉDICA LTDA.
O recurso de ofício foi interposto em cumprimento ao disposto no artigo 34, inciso
I, do Decreto no 70.235/1972, por ser o valor do crédito superior ao previsto na Portaria MF no 63,
de 9 de fevereiro de 2017, conforme determina a legislação vigente.
O acórdão recorrido considerou procedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela recorrida e determinou a retificação da decisão contida no Despacho Decisório,
homologando as compensações declaradas por meio de GFIP relativamente às competências
03/2015, de 03/2016 a 13/2016, nos valores integrais referidos no próprio Despacho Decisório,
extinguindo os créditos tributários declarados em razão da compensação.
A controvérsia originou-se de Despacho Decisório que não homologou
compensações de contribuições sociais previdenciárias declaradas em GFIP para o período de
01/03/2015 a 31/12/2016. A fiscalização havia glosado as compensações por entender que o
contribuinte, mesmo intimado, não apresentou esclarecimentos acerca do direito creditório
utilizado nas compensações declaradas.
Em sua manifestação de inconformidade, a recorrida alegou possuir dois tipos de
créditos que justificariam as compensações: créditos decorrentes de decisão judicial transitada em
julgado no Mandado de Segurança no 0019540-72.2014.4.01.3300, que reconheceu a
inconstitucionalidade da contribuição previdenciária de 15% sobre valores pagos a cooperativas
de trabalho; e créditos originados de recolhimentos a maior efetuados nas competências de julho
e agosto de 2014, no montante total de R$ 122.206,96.
A 8a Turma da DRJ/BHE, após determinar diligência para verificação dos
documentos e alegações apresentadas pela defesa, recebeu informação fiscal que confirmou a
existência e suficiência dos créditos alegados. A fiscalização atestou que os valores relativos ao
direito creditório decorrente da decisão judicial transitada em julgado não foram utilizados em
outras compensações, bem como confirmou a veracidade dos créditos oriundos de recolhimentos
a maior nas competências 07/2014 e 08/2014, que justificaram a compensação realizada na
competência 03/2015.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.374 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725771/2018-11
3
Com base nas conclusões da informação fiscal, o julgador administrativo acolheu as
alegações da defesa, entendendo que as compensações foram legitimamente realizadas com
créditos líquidos e certos, em conformidade com o artigo 89 da Lei no 8.212/1991 e demais
dispositivos legais aplicáveis à matéria.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2015 a 31/12/2016
COMPENSAÇÃO GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito
passivo.
CONEXÃO.
Devem ser julgados em conjunto com o processo principal os processos
vinculados por conexão
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O recurso de ofício deve-se ao fato de a decisão ter reconhecido o crédito tributário
do contribuinte no valor de R$ 2.841.213,89.
O juízo de admissibilidade do recurso de ofício, deve ser verificado na forma da
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
O limite de alçada vigente é disciplinado pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de
2023, que estabelece valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Assim, o recurso de ofício não merece conhecimento.
2. Conclusão
Do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 213
DF CARF MF
Original